Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0713811-19.2020.8.07.0000 AI Agravantes : GENI DE FÁTIMA PEDROSA, SANDRA PEDROZA DE MELO SILVA, MARIA APARECIDA PEDROSA DE MELO MAGALHÃES e LUCIMAR PEDROZA DE MELO OLIVEIRA Agravado : CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por por Geni de Fátima Pedrosa, Sandra Pedroza de Melo Silva, Maria Aparecida Pedrosa de Melo Magalhães e Lucimar Pedroza de Melo Oliveira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Setença n° 0062489-89.2009.8.07.0001, ao analisar a impugnação à penhora, considerou que os honorários advocatícios de 10% previsto no art. 523, §1o[1], do CPC, incida sobre o valor devido principal, mas não sobre a multa de 10% do não adimplemento voluntário, prevista no mesmo dispositivo legal, nos termos seguintes: “Trata-se de impugnação à penhora efetivada pelo juízo, via sistema Bacenjud. A parte executada afirma a existência de indisponibilidade excessiva de valores depositados em conta corrente de sua titularidade. Em síntese, a parte executada afirma: 1) a incorreção dos valores devidos a título de correção monetária sobre o valor arbitrado pelo juízo em decorrência da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; 2) incorreção dos juros moratórios incidentes sobre o valor arbitrado pelo juízo em decorrência da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; 3) a incorreção da cobrança dos honorários estabelecidos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil sobre o montante devido em decorrência da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; 4) a incorreção dos valores devidos a título de correção monetária sobre o valor da multa arbitrada pelo juízo em razão do descumprimento da obrigação de fazer impostas; 5) incorreção dos juros moratórios incidentes sobre o valor da multa arbitrada pelo juízo em razão do descumprimento da obrigação de fazer impostas; 6) a incorreção da cobrança dos honorários estabelecidos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil sobre os valores devidos em decorrência da multa arbitrada pelo juízo em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta. Antes de ser intimada para apresentar resposta à impugnação, a parte exequente compareceu ao processo, afirmando a intempestividade da resposta. Sustenta ainda a correção dos valores cobrados. É o breve relato. Decido. Primeiramente, afasto a alegação de intempestividade da impugnação, considerando a norma disposta no artigo 854, §3o, II, do Código de Processo Civil. Assim, constata que a impugnação foi apresentada dentro do prazo de 05 dias após a efetivação da penhora, os argumentos da executada deve ser apreciados. Analisando o processo, verifico que, em parte, assiste razão à parte executada, considerando que o valor devido em razão dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, deve ter como parâmetro o valor total do débito, sem considerar a multa prevista no mesmo artigo. No que diz respeito aos valores cobrados em decorrência da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, afirmo, conforme anteriormente consignado, que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da publicação da decisão de arbitramento, ou seja, a partir do dia 16 de dezembro de 2019. Noutro giro, sobre os valores devidos a título de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, cabível o incidência de correção monetária a partir da decisão que arbitrou as astreintes, ou seja, desde o dia 09 de abril de 2012. Já os juros moratórios devem incidir sobre o valor da multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação a partir da intimação da parte para o pagamento da dívida, ou seja, a partir do dia 18 de outubro de 2019. Sendo assim, determino a remessa dos processo à Contadoria Judicial para que o órgão informe ao juízo o valor devido pela executada até a realização do bloqueio de valores. Indico os parâmetros para realização dos cálculos: 1) Débito principal 1.1) Valor arbitrado pelo juízo em decorrência da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos R$ 50.000 (cinquenta mil reais) corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora desde o dia 16 de dezembro de 2019 até o dia 09 de abril de 2020; 1.2) valores devidos em decorrência da multa arbitrada pelo juízo em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta 30.000 (trinta mil reais) corrigido monetariamente desde o 09 de abril de 2012 até o dia 09 de abril de 2020 e com incidência de juros de mora desde o 18 de outubro de 2019 até o dia 09 de abril de 2020. 2) Multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil Sobre a soma dos valores encontrados nos itens 1.1 e 1.2 do tópico 1, fazer incidir a multa de 10% prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. 3) Honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil Sobre a soma dos valores encontrados nos itens 1.1 e 1.2 do tópico 1, fazer incidir os honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. 4) Valor total do débito Soma do valor encontrado no tópico 1 (itens 1.1 e 1.2) com os valores encontrados nos tópicos 2 (multa do artigo 523, §1o, do CPC) e 3 (honorários advocatícios do artigo 523, §1o, do CPC) da presente decisão. Remeta-se o feito à Contadoria Judicial. Após o retorno do processo da Contadoria Judicial, venham os autos conclusos para decisão. Intimem-se as partes para ciência. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2020.” Alegam as Agravantes, em resumo, que a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC incorpora ao valor devido na obrigação principal, razão pela qual os honorários de execução também devem incidir sobre aquela, mormente porque a ausência do pagamento voluntário obriga o patrono do credor a dar continuidade à Execução. Acrescenta que tal matéria não pode ser discutida em sede de Impugnação à Penhora, tendo em vista que deveria ter sido feito na primeira oportunidade após o Cumprimento de Sentença, quando já constava a inclusão da multa de 10% na base de cálculo dos honorários de execução, ocorrendo a preclusão. Pede a concessão de medida liminar (tutela recursal), para que o cumprimento de sentença tenha continuidade com a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC na base de cálculo dos honorários da fase do cumprimento de sentença até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para que a r. decisão agravada seja reformada, confirmando-se a tutela recursal. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A antecipação da tutela exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, ao contrário do que alegam as Agravantes, a probabilidade do direito, não está evidenciada. Primeiro porque após o Cumprimento da Sentença houve a conversão da obrigação em perdas e danos, surgindo nova oportunidade de impugnação por eventual excesso de execução pela parte executada, ensejando a r. decisão agravada. Segundo porque há entendimento do colendo STJ de que “a base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015)” (RESP n. 1.757.033/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data Julgamento: 9.10.2018, DJe: 15.10.2018) Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores, indefiro o pedido de tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora Fatima Rafael Relatora [1] CPC: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.